Tribunal: CARF
Processo: 13748.720600/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720600/2015-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.562 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
XWZ COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DO REGIME. EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS. Não pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional a
empresa que possua débito com a Fazenda Pública Federal, Estadual ou
Municipal cuja exigibilidade não esteja suspensa. Não demonstrada a
regularidade dos débitos no prazo assinalado..
PEDIDO DE PARCELAMENTO. DEVER DE REGULARIZAÇÃO DAS
PENDÊNCIAS. Cabe à pessoa jurídica interessada regularizar as pendências
apuradas pela RFB no prazo legal. A falta de regularização dos débitos impõe a
exclusão da empresa do regime de apuração do Simples Nacional.
Recurso Voluntário Improcedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720600/2015-91
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.562 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720600/2015-91

Trata o presente processo administrativo fiscal de exclusão do contribuinte acima identificado
com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2016, em razão de débitos para com a Fazenda Pública
Federal cujas exigibilidades não se encontravam suspensas, nos termos do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de da DRF/NIU n.o 1553975 (fls. 16), de 1o de setembro de 2015, fundamentado
nos termos do art. 17, inciso V, da Lei Complementar n.o 123, de dezembro de 2006 e na alínea “d”
do inciso II do art. 73, combinado com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN n.o 94, de
2011.

Devidamente cientificado por Edital, o que ocorreu em 11/11/2015, o contribuinte apresentou
a manifestação de fls 02/03, acompanhada da “Relação de Débitos Motivadores da Exclusão de
Ofício do Simples Nacional” de fl. 07, requerendo “que sejam incluídos no parcelamento ativo os
débitos relacionados no ADE”.

A DRJ julgou improcedente a impugnação e elaborou a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016.

EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Conforme o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas
do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidade
suspensa, junto ao INSS ou junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.

PEDIDO DE PARCELMANENTO. FALTA DE COMPETÊNCIA
REGIMENTAL DAS DRJs PARA APRECIAÇÃO.
Foge à área de competência regimental das Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento a apreciação de pedidos de parcelamento.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformado com a citada decisão, o contribuinte interpôs, tempestivamente, Recurso
Voluntário alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, e, outrossim:

- que realizou a retificação do PGDAS dos meses 12/2011 e 01 a 10/2012;
- que solicitou pedido de parcelamento do Simples Nacional visando o financiamento das
diferenças apresentadas em função dos PGDAS retificadores;
- que percebeu que, mesmo tendo se passado mais de 30 (trinta) dias da entrega das
PGDAS retificadoras as mesmas não haviam sido processadas, de forma que as diferenças do
Simples Nacional não foram incluídas no parcelamento solicitado;
- requer, ao final, a revisão da decisão que negou provimento à contestação anteriormente
apresentada para restabelecer a opção pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2016.

É o relatório.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.562 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720600/2015-91

Voto
Conselheiro Rogerio Garcia Peres, Relator.

O Recurso Voluntário foi protocolado tempestivamente e dele o conheço.

O contribuinte foi cientificada do Ato Declaratório Executivo (ADE) de da
DRF/NIU n.o 1553975, de 1o de setembro de 2015 (fls. 16), pelo qual restou cientificado de sua
exclusão do regime de apuração do Simples Nacional em razão da existência de débitos perante à
Fazenda Pública Federal – inscritos em Dívida Ativa, inclusive – cujas exigibilidades não se
encontravam suspensas.

A legislação que rege a matéria, Lei Complementar no 123/2006, dispõe que:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V – que possua débitos com o Instituto Nacional de Seguridade Social –
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa.
(...)

Ora, a legislação pertinente ao Simples Nacional é clara ao não permitir que
Contribuintes com débitos junto ao INSS ou às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal recolham os impostos e as contribuições na forma do Simples Nacional, visando ao
favorecimento daqueles contribuintes que recolhem os seus tributos no prazo legal.

Importa consignar que, uma vez cientificado da existência de débitos cujas
exigibilidades não estejam suspensas, é facultado ao contribuinte a possibilidade de regularizar a
sua situação no prazo de 30 (trinta) dias. Vejamos:

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do “caput” do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do
cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da
ciência da comunicação da exclusão.
(...)

Pela análise dos documentos do caso em tela, verifica-se que o contribuinte foi
cientificado do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/NIU n.o 1553975, ato de exclusão deste
do regime de apuração pelo Simples Nacional, em 11/11/2015 e, portanto, deveria regularizar a
sua situação até a data limite de 11/12/2015. No entanto, uma consulta realizada em 10/02/2017
aos sistemas da Procuradoria da Fazenda Nacional (fls 26-35) atestava a inscrição dos débitos na
Dívida Ativa da União, não havendo qualquer causa de suspensão ou de extinção do crédito
tributário, nos termos do art. 151 e 156 do Código Tributário Nacional.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.562 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720600/2015-91

Portanto, comprovada a existência de débitos cujas exigibilidades não estejam
suspensas, a exclusão do contribuinte do regime de apuração do Simples Nacional se impõe,
como decorrência do princípio da legalidade.

Da análise da situação do contribuinte, não há como acolher o recurso voluntário
ora apreciado, pois isso acarretaria em inobservância ao princípio da isonomia, à medida que
seriam mantidos no regime do Simples Nacional os contribuintes com situação regular, não
possuidores de débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa, e outro com pendências junto à
Fazenda Pública Federal.

Assim, impõe-se negar provimento ao recurso do contribuinte.

Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente o recurso.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital